Tribunal: TJDFT
Processo: 0012832-13.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR ASCENDENTE, EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO PARQUET. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. DÚVIDA ACERCA DAS ELEMENTARES DO TIPO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO E DA EXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. O recurso defensivo apresentou argumentos para a reforma da sentença, buscando demonstrar os fundamentos do pleito absolutório, de modo que a análise da pertinência do depoimento da vítima exige apreciação meritória. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Inviável a instauração de incidente de inconstitucionalidade perante o Conselho Especial se não foram indicados artigos de lei ou de ato normativo, tampouco qualquer ato do Poder Público, que, supostamente, foram violadores do texto constitucional. Prejudicial de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitada.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual e em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos.
4. Na espécie, não ficou evidenciada a prática de ato libidinoso contra a vítima, elementar do tipo descrito no artigo 217-A do Código Penal, visto que, de acordo com o conjunto probatório, não restou demonstrado que a conduta praticada pelo recorrente tinha cunho sexual, tampouco que visava à satisfação da lascívia, tal como descrito na denúncia.
5. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o apelante.
6. Recurso conhecido, preliminar e prejudicial rejeitadas e, no mérito, provido para absolver o recorrente da imputação da suposta prática do crime de estupro de vulnerável praticado por ascendente, em continuidade delitiva (artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.